Tribunal: TJSP
Processo: 2197207-02.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão agravada que rejeitou o pedido formulado pela credora, aqui agravante, de inclusão dos sócios da empresa executada no polo passivo da demanda – Inconformismo – Não acolhimento – A inaptidão cadastral da empresa não implica em seu encerramento irregular e a não localização de bens penhoráveis tampouco autoriza a conclusão de que os

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão agravada que rejeitou o pedido formulado pela credora, aqui agravante, de inclusão dos sócios da empresa executada no polo passivo da demanda – Inconformismo – Não acolhimento – A inaptidão cadastral da empresa não implica em seu encerramento irregular e a não localização de bens penhoráveis tampouco autoriza a conclusão de que os sócios não integralizaram o capital social – A eventual responsabilização dos sócios depende da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Precedentes - Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO